Tribunal: TJDFT
Processo: 0735086-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito negativo de competência os Juízos da 1a Vara de Família e de Órfãos E Sucessões de Águas Claras e 3a Vara de Família de Brasília nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
2. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável. E o inciso I do art. 53 do CPC/2015 trata da competência para o julgamento das ações relativas a casamento ou união estável. Segundo dispõe, para as ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável será competente o foro: (i) de domicílio do guardião de filho incapaz; (ii) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; (iii) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal ou, (iv) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. 2.1. A natureza dessa competência é, em regra, relativa e, portanto, derrogável pela vontade das partes (art. 63, caput do CPC), razão pela qual, nos termos do art. 65, caput, do CPC, "prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação".
3. Não obstante ser competência relativa, ao ajuizar a demanda, a escolha do foro deve observar a previsão da norma processual; não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior, que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 3.1. No caso em análise, a parte autora tem domicílio na Região Administrativa de Vicente Pires/DF, competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras; e o réu tem domicílio na Região Administrativa do Guará, competência da Circunscrição Judiciária do Guará; e a ação foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília, para o que não apresentada qualquer justificativa. 3.2. Por se tratar de clara situação de escolha aleatória do foro, sem amparo normativo ou justificável adequado, em preterição ao juízo natural, admitida, excepcionalmente, a declinação de ofício antes de formada a relação processual, ainda que hipótese de competência relativa.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (Primeira Vara de Família e de Órfãos E Sucessões de Águas Claras).